Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante JOSE ROBERTO DADALTE para se manifestar sobre possível inovação recursal. Prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102